Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DIREITO À SAÚDE – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso, ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007893-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 420.388.471-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DIREITO À SAÚDE – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso, ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão que negou a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por Paulo César dos Santos,
deferiu a tutela de urgência, para determinar a internação domiciliar do Agravado (
home care
), pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, com reavaliação após 70 (setenta) dias (id. 93484979).

Alega ser público e notório que o tratamento domiciliar demandado pelo Agravado é de alto custo e complexidade, conforme o artigo 3
o
da Portaria n. 2.529/2006, do Ministério da Saúde, razão pela qual a condenação deve recair, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sendo o Município de Cuiabá, chamado a responder apenas subsidiariamente.

Afirma que, apesar de a responsabilidade ser solidária, não se pode desconsiderar o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, Tema 793, quanto às regras de repartição de competências dos entes públicos.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado, com a

análise do pedido de suspensão liminar da medida que modo que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso e subsidiariamente estenda-se ao Município de Cuiabá.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado
nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Paulo César dos Santos.

Ao apreciar o pedido de liminar, foi consignado o seguinte:

Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, parágrafo único, do CPC, vale dizer, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.

De acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, na hipótese de as ações de saúde versarem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicados, no polo passivo da obrigação, os entes, estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade deste último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Na mesma trilha segue o Enunciado n. 60, da I, II e III da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente não trouxe sequer um documento comprobatório de sua tese, ou seja, de que o tratamento de
home care,
a ser prestado ao Agravado, é de alto custo e (ou) de complexidade.

Nessa quadra, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, e a situação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, evidenciando-se, por outro lado,
periculum in mora in reverso
.

Forte nessas razões,
indefiro o pedido de liminar
formulado pelo Município de Cuiabá.

O
efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o entendimento foi no sentido de que o provimento recursal se mostra duvidoso, e, nesta fase de cognição sumária, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo.

Além disso, sabe-se que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República.

No mesmo sentido, o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, não interfere na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles a fim de assegurar o seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sobretudo a probabilidade do direito invocado, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021